Tribunal: TJDFT
Processo: 0700409-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700409-55.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: G. W. R. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARILIA NATIELLE ALEXANDRE ROCHA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Plano de Saúde – Mensalidade – Reajuste – Parcelas Vencidas – Efeito Suspensivo – Perigo de Dano – Ausência – Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão por meio das qual foi determinado o afastamento dos índices aplicados pelo plano de saúde sobre as mensalidades a serem pagas pelo agravante. Segundo a recorrente, o beneficiário do plano não demonstrou o risco ao resultado útil do processo, mesmo porque parte das parcelas já foram inclusive pagas. Considerando a necessidade de balancear os impactos causados pela liminar através da utilização de reservas financeiras, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso. É o relato necessário. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. No caso concreto, a Decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: “Assim, acolho in totum o parecer ministerial e DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar às requeridas que apliquem o índice da Fipe-Saúde aos reajustes anuais empregados ao contrato de plano de saúde coletivo por adesão, aplicando-se, no período de julho de 2021 a junho de 2022, o reajuste anual de 1,08%, no período de julho de 2022 a junho de 2023, o reajuste anual de 10,24%, no período de julho de 2023 a junho de 2024, o reajuste anual de 7,65%, bem como, no período de julho de 2024 a junho de 2025, o reajuste anual de 8,34%.” De fato, conforme os fatos narrados, o beneficiário do plano de saúde já quitou todas as parcelas vencidas. Entretanto, anote-se que em nenhum momento a decisão determinou a devolução ou depósito em juízo dos valores supostamente pagos a maior. Na verdade, a aplicação de índices de correção e de atualização dos preços ocorre de maneira cumulativa. Ou seja, a correção aplicada em 2023 vai ser inclusa na base de cálculo de 2024 e assim sucessivamente. Esse caráter cumulativo é o que implica na necessidade de determinar, em caráter precário, a aplicação dos índices anteriores, ainda que o consumidor já tenha quitado tais parcelas. Aqui, repito, não houve qualquer determinação da devolução de supostos valores pagos a maior. Nesse ponto, de fato, não há demonstração de urgência ou risco ao resultado útil do processo. Entretanto, o recálculo se faz necessário em razão da sua expressão sobre as parcelas vincendas. Assim, a ordem judicial afasta o risco a ser suportado pelo consumidor no futuro, em razão da continuidade de cobrança do dos índices alegadamente abusivos. Por fim, o beneficiário é menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), submetido a tratamento médico contínuo e, portanto, há o perigo de dano reverso, uma vez que os sucessivos aumentos podem inviabilizar sua permanência no contrato. De outro lado, não se verifica dos autos eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não tendo a parte agravante comprovado de maneira suficiente o eventual risco de desequilíbrios financeiros ou outro tipo de prejuízo grave a ser suportado pelo plano de saúde em razão da suspensão provisória do reajuste da mensalidade do plano de saúde. A alegação meramente genérica nesse sentido não se mostra razoável ou suficiente. A reserva de contingências de uma empresa é necessária justamente para cobrir eventos futuros e incertos sem colocar em risco a existência da pessoa jurídica. As reservas financeiras, portanto, se prestam justamente a afastar os riscos e intempéries a que estão sujeitas as organizações. Nesse cenário, à mingua de demonstração pela agravante de efetivo risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a ser suportado pela empresa, não vislumbro presentes os requisitos para deferimento do pedido de efeito suspensivo. Se, posteriormente, a liminar concedida na origem vier a ser reformada, a obrigação prestada poderá ser convertida em perdas e danos e as mensalidades poderão ser regularmente retomadas. De outro lado, os prejuízos causados à saúde da parte agravada, a qual necessita de atendimento médico constante, poderiam ser irreparáveis. Sendo assim, ao contrário do afirmado pela agravante, o perigo de dano existente milita em favor da agravada. Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator